Tribunal: TJMT
Processo: 1033182-76.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033182-76.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[DOMINGAS DE ALMEIDA FARIAS - CPF: 843.313.481-72 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
SUSPENSÃO
DOS
SERVIÇOS
DE
INTERNET
. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. PLEITO DE
MAJORAÇÃO
DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SUSPENSÃO
INDEVIDA. DEFERIMENTO DA LIMINAR DETERMINANDO A REATIVAÇÃO DA
INTERNET
. JUNTADA DE PROTOCOLOS. RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO
. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE
MAJORAÇÃO
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, atribui ao fornecedor de
serviços
à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2. A
suspensão
dos
serviços
de
internet
quando não há inadimplemento que autorize, configura falha na prestação do
serviço
apta a ensejar indenização por dano moral, ainda mais quando há reclamações administrativas não solucionadas, tendo a reativação ocorrido somente após o deferimento da liminar.

3. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que deve ser majorado quando fixado de forma insuficiente.

4.Sentença parcialmente reformada.

5.Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência, que confirmou a liminar proferida, determinando que a reclamada procedesse os ajustes necessários para restabelecer o serviço de internet da reclamante e condenou a reclamada ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, sob o fundamento que houve falha na prestação em virtude da interrupção dos serviços de
internet
.

A recorrente requer a reforma da sentença para majorar o valor indenizatório fixado em sentença para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso restringe-se ao quantum indenizatório fixado pelo juízo
a quo
a título de danos morais.

A reclamante assevera que contratou o plano de internet banda larga fixa da reclamada e teve os serviços suspensos indevidamente a partir do dia 24.08.2020, permanecendo sem serviços por 10 (dez) dias, tendo o serviço sido restabelecido somente após a liminar concedida (01/09/2020).

Salienta que contatou a reclamada diversas vezes, solicitando providências para o restabelecimento do serviço de internet, informando 07 (sete) protocolos de atendimentos realizados administrativamente (250820204203037 - 25/08/2020; 260820208747821 - 26/08/2020; 270820209400064, 270820209471150, 270820209685332, 270820209698360 – 27/08/2020; 280820209687088 – 28/08/2020). Colaciona aos autos o histórico de pagamento das faturas de consumo.

A recorrida sustenta que ocorreu uma breve interrupção no serviço em decorrência de uma manutenção massiva, necessária à modernização, reparo e manutenção dos equipamentos e que os serviços foram normalizados após o comparecimento do técnico na residência da reclamante.

Aduz, que não restou comprovada qualquer falha na prestação dos serviços, sustentando, ainda, que no caso de se entender como existentes os danos narrados na inicial, faz-se necessário reconhecer que decorreram de fortuito externo, entretanto, juntou aos autos tão somente faturas e “
prints”
de telas sistêmicas, conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, incapaz de comprovar a adequada prestação do serviço de telefonia e, consequentemente, a legalidade da suspensão dos serviços de internet.

Pois bem, reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Assim, à vista dos critérios acima elencados e em atenção aos patamares fixados por esta e. Turma Recursal em casos semelhantes, o valor da indenização por danos morais merece majoração para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da parte autora e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para majorar o valor da condenação em danos morais ao importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo-se os demais termos da sentença incólumes.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021